Tribunal: TJBA
Processo: 8024418-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024418-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALOÍSIO DE MAGALHÃES FILHO Advogado(s): DANIEL DE CASTRO MAGALHÃES AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDÍFICIO AUGUSTO BORGES Advogado(s): PRISCILA KEI SATO, RAFAEL SCHIMMELPFENG LAGES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. FUNDEMENTAÇÃO SUCINTA. ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE PELAS COTAS CONDOMINIAIS DEVIDAS, INDEPENDENTE DE ESTAR NA POSSE DIRETA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. TEMA 886, DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO. MANTENÇA. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8024418-74.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.